Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725637-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itamar Rodrigues da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0706876-23.2021.8.07.0001, determinou a penhora de 15% da remuneração bruta do Executado. Pela decisão Id. 60743708 foi deferido, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para reduzir a penhora a 10% da remuneração líquida do Agravante. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 1.7.2024, foi extinto o processo de origem, com fundamento no artigo 924, inc. II, do CPC, tendo em vista o pagamento do débito exequendo. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora